Tribunal: TJDFT
Processo: 0724270-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724270-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS FELIPE FONTES DO AMARAL REU: V&amp;C 110 D E C I S Ã O Decisão - Organização do Processo Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo está organizado. Entendo desnecessária a produção da prova testemunhal requerida pelo autor, porquanto a causa de pedir está balizada na interpretação de legislação e os contornos fáticos da controvérsia já se encontram apurados na ação originária. Portanto, a conclusão a ser considerada no julgamento Colegiado é a existência ou não de vício rescisório no julgado. Indefiro a produção de prova oral. Preclusa, venham conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 30 de janeiro de 2022, às 19h46min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator